Tribunal: TJPA
Processo: 0022148-62.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022148-62.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EDVALDO FERNANDES DE SOUZA, LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA E OUTROS, ARTHUR CEZAR ANAISSI DE MORAES, PEDRO JOSE DANTAS DE CARVALHO, MARCUS VINICIUS GOMES HOLANDA, CATHARINA DOS PRAZERES CAMPOS DE FARIAS, HELTON CASTRO FRANCA, NILDA MARIA SARMENTO GOBITSCH, RESEMERY TILLMANN DA SILVA, SELMA JERONIMA MESQUITA COUTO, ELIANA DE SOUZA AMARANTE, NELSON ANTONIO CARVALHO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTÃO. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DA COMISSÃO AVALIADORA. DIREITO DOS SERVIDORES À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A lei estadual nº 6.563/2003 instituiu a gratificação de desempenho de gestão, devida aos servidores da SEPOF que exercem funções voltadas às políticas de gestão de pessoas, de logística e patrimônio do Estado, de desenvolvimento de gestão, de saúde ocupacional, medicina e segurança do trabalho e perícia médica, planejamento estadual, pesquisa e informações socioeconômicas, Tesouro Estadual e gestão contábil e fiscal.

2.

O normativo estabeleceu que a gratificação terá o limite máximo de cem pontos e mínimo de dez pontos por servidor, sendo 60% (sessenta por cento) dos pontos para avaliação de desempenho institucional e 40% (quarenta por cento) para avaliação de desempenho individual, bem como que os critérios e os procedimentos para verificação da avaliação individual e das metas de desempenho institucional deveriam ser estabelecidos em ato do Chefe do Poder Executivo, em até 90 (noventa) dias após a publicação da lei, datada de 2003.

3.

Os apelados são servidores efetivos e já haviam preenchido desde 2006 os requisitos para a gratificação de desempenho institucional de 60%, no entanto, a omissão da SEPOF em implementar a Comissão Avaliadora – que só restou efetivada em 2012, dois anos após o ajuizamento da ação –, na prática, subtraiu cerca de 40 pontos percentuais do valor da benesse instituída por lei, resultando no ato ilícito gerador do direito à indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luiza Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito público, no período de 13/05 a 20/05/2024.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos servidores da Secretaria de Estado, Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado do Pará (SEPOF) para condenar o Estado do Pará a indenizar cada um dos autores no valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) pelos danos materiais oriundos da inércia e omissão em implementar a gratificação de desempenho de gestão.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial demonstravam de forma segura o direito ao recebimento da gratificação e de indenização aos autores em razão da omissão do órgão em implementar Comissão Avaliadora apta a viabilizar o pagamento da gratificação instituída por lei

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação aduzindo, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, a ausência de inércia em razão da constituição das comissões de implementação da gratificação, a violação ao princípio da legalidade, a ausência de previsão orçamentária, pelo que requer o indeferimento dos pedidos de concessão de tutela de urgência e arbitramento honorários advocatícios, dando provimento ao recurso para julgar a ação improcedente. Eventualmente, na hipótese de condenação em honorários advocatícios, requer a fixação de percentual inferior ao máximo, de 20%.

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e requer o não provimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a morosidade do Estado do Pará em viabilizar a implementação da gratificação de desempenho de gestão individual aos servidores da SEPOF.

À época do ajuizamento da ação ora revisada, vigorava a lei estadual nº 6.563/2003, responsável pela reestruturação organizacional da Secretaria Executiva de Estado de Administração – SEAD e posteriormente regulamentada pelo decreto estadual nº 563/2007.

A referida lei estadual nº 6.563/2003 instituiu a
gratificação de desempenho de gestão
, devida aos servidores da SEPOF que exercem funções voltadas às políticas de gestão de pessoas, de logística e patrimônio do Estado, de desenvolvimento de gestão, de saúde ocupacional, medicina e segurança do trabalho e perícia médica, planejamento estadual, pesquisa e informações socioeconômicas, Tesouro Estadual e gestão contábil e fiscal.

O normativo estabeleceu que a gratificação terá o limite máximo de cem pontos e mínimo de dez pontos por servidor, sendo 60% (sessenta por cento) dos pontos para avaliação de desempenho institucional e 40% (quarenta por cento) para avaliação de desempenho individual, bem como que os critérios e os procedimentos para verificação da avaliação individual e das metas de desempenho institucional deveriam ser estabelecidos em ato do Chefe do Poder Executivo,
em até 90 (noventa) dias após a publicação da lei, datada de 2003.

Art. 12-B. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Gestão - GDG, devida aos servidores lotados na Secretaria Executiva de Estado de Administração - SEAD e na Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF, cujas funções estão voltadas às políticas de gestão de pessoas, de logística e patrimônio do Estado, de desenvolvimento de gestão, de saúde ocupacional, medicina e segurança do trabalho e perícia médica para o servidor, de planejamento estadual, de pesquisa e informações socioeconômicas, de Tesouro Estadual e de gestão contábil e fiscal.
(Incluído pela Lei nº 6.875, de 2006)

(Regulamentado pelo Decreto nº 2.726, de 2006)

(Revogado pela Lei nº 9.568, de 2022)

(...)

§ 5º A GDG terá o limite máximo de cem pontos e mínimo de dez pontos por servidor, sendo 60% (sessenta por cento) dos pontos para avaliação de desempenho institucional e 40% (quarenta por cento) para avaliação de desempenho individual.
(Incluído pela Lei nº 6.875, de 2006)

(Revogado pela Lei nº 9.568, de 2022)

(...)

§ 10. Os critérios e os procedimentos para verificação da avaliação individual e das metas de desempenho institucional serão estabelecidos em ato do Chefe do Poder Executivo, em até noventa dias após a publicação desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 6.875, de 2006)

(Revogado pela Lei nº 9.568, de 2022)

Não desconheço o fato de que o citado artigo 12-B da lei estadual nº 6.563/2003 foi revogado pela lei estadual nº 9.568/2022, no entanto, a ação ora revisada discute o direito dos servidores à indenização por danos morais em razão da demora na implementação de um normativo que, mesmo criado em 2003 e regulamentado em 2007, até 2010, data de ajuizamento da ação, não havia sido implementada pela SEPOF.

Na hipótese em questão, os apelados são servidores efetivos e já haviam preenchido desde 2006 os requisitos para a gratificação de desempenho institucional de 60%, no entanto, a omissão da SEPOF em implementar a Comissão Avaliadora – que só restou efetivada em 2012, dois anos após o ajuizamento da ação –, na prática, subtraiu cerca de 40 pontos percentuais do valor da benesse instituída por lei, resultando no ato ilícito gerador do direito à indenização por danos morais.

Não merece guarida a alegação recursal de inobservância do princípio da legalidade, tendo em vista que, conforme demonstrado, a Administração Pública deixou de observar o prazo de 90 (noventa) dias para implementação da gratificação prevista em lei.

Em relação à tese recursal de ausência de previsão orçamentária para o pagamento das gratificações dos apelados, não pode ser utilizada como argumento para prorrogar indeterminadamente o prazo para pagamento de valores devidos pela Administração Pública.

Presume-se que a verificação de viabilidade orçamentária ocorreu antes da edição do normativo. Nesse sentido é o teor do art. 113 de ADCT:
“a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro

Sobre o tema, colaciono julgado da 1ª Turma de Direito Público deste TJPA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO CONTIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 E QUANTO À VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO. ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS À UNANIMIDADE.

1 – A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado que negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante e, manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Embargante a promover o reenquadramento funcional do servidor Embargado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado ao TJ/PA, bem como, ao pagamento das diferenças remuneratórias que deixaram de ser percebidas em decorrência do enquadramento funcional errôneo, respeitado o lapso prescricional quinquenal.

2 – Alegação de omissão quanto ao precedente obrigatório contido na súmula vinculante nº 37. A 1ª Turma de Direito Público no Acórdão recorrido, decidiu devidamente a matéria, ficando consignado no julgado, que o reconhecimento ao direito à correção do enquadramento do Apelado não constitui o impedimento trazido pela súmula vinculante 37, tratando-se apenas de retificação de equívocos cometidos no enquadramento e progressões a faz jus o Apelado.

3 – Alegação de omissão quanto à vinculação ao princípio da legalidade. No Acórdão embargado, registrou-se a necessidade de promover o reenquadramento funcional do servidor Apelado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado a este Tribunal, para corrigir distorções ocasionadas por ocasião da implantação do PCCR, de forma que restou demonstrado que o pedido do Apelado encontra previsão na legislação estadual, não havendo que se falar em violação do princípio da legalidade.

4 – Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas as questões necessárias ao deslinde da causa, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto aos pontos acima abordados.

5 – Alegação de omissão quanto à ausência de previsão orçamentária. Necessidade de pronunciamento quanto ao ponto. A alegação de ausência de recursos financeiros e o princípio da reserva do possível não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes do STF e STJ. Desta forma, não assiste razão ao Embargante quanto à pretensão de alteração da conclusão do julgado, que manteve a sentença.

6 – Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para pronunciar-se quanto à ausência de previsão orçamentária, mantendo na íntegra o acórdão recorrido. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019667-87.2014.8.14.0301 – Relatora Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023).

No que tange ao percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, entendo que o arbitramento efetivado pelo juízo de origem atende ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dispensado em seu serviço, razão pela qual mostra-se adequado e não merece reparos.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/06/2024